Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC) prevê: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
2. Assim, cabe ao magistrado, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade da dilação probatória requerida pelas partes. Deve avaliar se os fatos são capazes, em tese, de influir na decisão da causa, conforme disposto nos artigos 355 e 370 do CPC.
3. No presente caso, observa-se que foram acostados aos autos documentos suficientes à solução da lide. O deferimento da prova testemunhal não teria o condão de afastar a validade do negócio jurídico celebrado em observância a todos os requisitos legais e na presença de escrevente notarial, dotado de fé pública. Desse modo, não resta configurado cerceamento de defesa. Correta a decisão que determina o julgamento antecipado da lide.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.